Tribunal: TJDFT
Processo: 0729434-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENTES. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSENTES. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 98 e e seguintes, prevê que a concessão do benefício de gratuidade da justiça ocorre mediante declaração de pobreza. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do mesmo diploma legal dispõe que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão.
3. Assim, o deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo.
4. No presente caso, há elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Com relação ao primeiro agravante há demonstração inequívoca que seus rendimentos são manifestamente incompatíveis com a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Com relação ao segundo agravante, não houve apresentação de documentos hábeis a ilidir os elementos que afastaram a referida presunção. Ademais, nenhum dos agravantes cumpriu de forma integral a determinação do juiz a quo, para fins de comprovação da insuficiência de recursos.
5. Recurso conhecido e não provido.